Tribunal: TJSP
Processo: 2031135-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000876346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031135-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante JULIO
CESAR ALMEIDA FERREIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031135-98.2020.8.26.0000 -Voto no 33.382
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2031135-98.2020.8.26.0000.
COMARCA: BAURU.
AGRAVANTE: JULIO CESAR DE ALMEIDA FERREIRA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.382.
EMENTA:
Agravo
de
instrumento.
Insurgência
contra decisão exarada por Juíza de
Direito do Juizado Especial da Fazenda
Pública. Incompetência deste Tribunal
para apreciação a respeito. Recurso
não conhecido com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 9) interposto por Julio Cesar de
Almeida Ferreira contra a respeitável decisão da
MM. Juíza de Direito do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de Bauru (folhas 101)
pela qual indeferido a ele os benefícios da
justiça gratuita.
Esse agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) conquanto perceba
vencimentos líquidos em valor superior a cinco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031135-98.2020.8.26.0000 -Voto no 33.382
3
(5) salários mínimos, deverem ser consideradas
as despesas fixas por ele suportadas para o
sustento próprio e da respectiva família; b)
observância aos artigos 1o e 2o da Lei
1.060/1950; c) a condição de servidor público
(policial militar), por ela apenas, não autoriza
presumir-se não ser ele, recorrente, hipossuficiente economicamente; d) portanto,
requerer a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso.
É o relatório.
Impõe-se o não conhecimento deste
recurso.
É que, com esta interposição, se
objetiva
a
reforma
da
respeitável
decisão
proferida pela MM. Juíza do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de Bauru pela qual
indeferido o pedido de concessão ao agravante
dos benefícios da justiça gratuita (folhas 101).
A propósito, nos termos dos artigos
41, § 1o, da Lei 9.099/19951 e 13 da Lei
1 “Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá
recurso para o próprio Juizado.
§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no
primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031135-98.2020.8.26.0000 -Voto no 33.382
4
Complementar Estadual 851/19982, não compete aos
Tribunais de Justiça o julgamento de recursos de
decisões proferidas por magistrado oficiante em
Juizado Especial.
Também não se olvida que o artigo
35
do
Provimento
2.203/20143
do
Conselho
Superior da Magistratura prevê que a competência
para a apreciação de recurso interposto contra
decisão proferida no âmbito do Juizado Especial
é do Colégio Recursal ou, caso não instalado, às
Turmas Recursais.
Ademais,
consoante
a
Lei
12.153/2009,
que
dispõe
sobre
os
Juizados
Especiais da Fazenda Pública, “As Turmas Recursais
do Sistema dos Juizados Especiais são compostas por
juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, na
forma da legislação dos Estados e do Distrito Federal,
com
mandato
de
2
(dois)
anos,
e
integradas,
preferencialmente, por juízes do Sistema dos Juizados
Especiais” (artigo 17).
2 “Artigo 13 - Os recursos das decisões proferidas nos Juizados serão julgados por uma Turma
Recursal Cível ou Criminal, ou com jurisdição cumulativa, composta por três Juízes vitalícios, como
membros efetivos, em exercício no primeiro grau de jurisdição.”
3 “Art. 35. O Colégio Recursal é o órgão de segundo grau de jurisdição do Sistema dos Juizados
Especiais e tem competência para o julgamento de recursos cíveis, criminais e da Fazenda Pública
oriundos de decisões proferidas pelos Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais específicas para o julgamento de
recursos nos feitos previstos na Lei 12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do Colégio Recursal Central;
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou Mistas.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031135-98.2020.8.26.0000 -Voto no 33.382
5
Daí
ser
atribuição
do
Colégio
Recursal competente a apreciação do pedido ora
sob reexame.
Ainda
a
esse
respeito
são
de
consideração, mutatis mutandis, arestos desta
Corte assim ementados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUIZADO ESPECIAL
- INCOMPETÊNCIA - Irresignação contra decisão emanada do
Juizado
Especial
-
Incompetência
desta
Corte
-
Competência do Colégio Recursal - Artigo 3o, inciso I,
do Provimento 1.768/2010, do Conselho Superior da
Magistratura - Remessa dos autos ao Colégio Recursal
competente - Recurso não conhecido, com determinação.”4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento
Comum
-
Infração
de
trânsito
-
Impedimento
de
licenciamento de veículo - Indeferimento da tutela
antecipada - Pretensão à reforma da decisão a quo -
Decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda
Pública - Incompetência deste Tribunal - Redistribuição
para as Turmas do Colégio Recursal -Recurso não conhecido.”5
À vista do exposto, não se conhece
deste agravo de instrumento e determinar-se a
respectiva remessa para o Colégio Recursal
4 Agravo de Instrumento 2000219-52.2018.8.26.0000, relator o desembargador Maurício Fiorito,
julgamento em 20 de março de 2018.
5 Agravo de Instrumento 2191085-51.2017.8.26.0000, relatora a desembargadora Ana Liarte, 4a
Câmara de Direito Público, julgamento em 19 de março de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031135-98.2020.8.26.0000 -Voto no 33.382
6
competente.
ENCINAS MANFRÉ, relator.